Tribunal: STF
Processo: RE 1272015
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ALTERAÇÃO NA FORMA DE CÁLCULO DA MARGEM DE VALOR AGREGADO (MVA) DO ICMS DEVIDO NO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. DECRETO ESTADUAL N.° 38.338/2017. ELEVAÇÃO DO MVA E, POR VIA INDIRETA, DO TRIBUTO ICMS. CONFIGURAÇÃO DA MAJORAÇÃO INDEVIDA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO CARACTERIZADO. CONCESSÃO DA SEGURANÇA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1. A edição do Decreto Estadual n°. 38.338/2017 levado a efeito pela Administração Pública como forma de majoração de tributo ofende o princípio da legalidade. 2. A majoração de tributo, seja de forma direta ou indireta, está sujeita ao princípio da anterioridade tributária, na modalidade nonagesimal (art. 150, inciso III, alínea ‘c’, da CF). 3. Segurança concedida, em consonância com o parecer ministerial.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 150, I e III, c, da CF. Sustenta, em essência, ser inexistente a ocorrência de majoração da base de cálculo do ICMS pela atualização do cálculo da margem de valor agregado, prescindindo de observância dos princípios da anterioridade e da legalidade tributárias.
    A pretensão recursal não merece prosperar, tendo em vista que dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei Complementar 87/1996 e o Decreto estadual 38.338/2017, providência vedada nesta via processual.
    Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confira-se:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Ajustes na margem de valor agregado. Majoração da base de cálculo. Decreto. Legalidade. Anterioridade. Afronta reflexa. 1. A partir das balizas traçadas no v. acórdão, evidencia-se que, para se chegar à conclusão de que houve uma eventual violação dos princípios invocados, seria imprescindível a análise do Decreto nº 8.321/98 e da Lei nº 688/96, ambos do Estado de Rondônia, bem como do Protocolo nº 11/91. Sobretudo, seria necessário uma análise de tais normas à luz da Lei Complementar nº 87/96. Nesse sentido, eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, dar-se-ia de forma reflexa e não direta. 2. Esta Corte possui uma interpretação garantista e extensiva quanto ao postulado da não surpresa, de modo que o preceito constitucional não especifica o modo de implementar-se o aumento. Vale dizer que toda modificação legislativa que, de maneira direta ou indireta, implicar carga tributária maior há de ter eficácia no ano subsequente àquele no qual veio a ser feita (ADI nº 2.325 – MC). 3. Agravo regimental não provido.” (RE 363577 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)
    Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: ARE 1262699/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 1262082/AM, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1254925/AM, Rel. Min. Luiz Fux; ARE 1205433/AM, Rel. Edson Fachin; RE 1213313/AM, Relª. Minª Cármen Lúcia.
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se. 
           Brasília, 19 de junho de 2020.
Ministro LUÍS RBOERTO BARROSO
Relator